Tribunal: CARF
Processo: 10925.903821/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.903821/2015-16
RESOLUÇÃO
3002-000.378 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIDEPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para:
a) Apreciar a EFD Contribuições e demais documentos apresentados junto à
manifestação de inconformidade, bem como da documentação apresentada
e apontada pela Recorrente nos autos, determinando, inclusive, a realização
de diligências que entender necessárias e aptas para análise do direito
creditório pleiteado.
b) cientifique a interessada quanto ao resultado da diligência para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3002-000.377, de 12 de dezembro de 2024, prolatada no julgamento do
processo 10925.903822/2015-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao, Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Catarina Marques Morais de
Lima (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Neiva Aparecida Baylon.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.378 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.903821/2015-16
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade para não homologar a Declaração de
Compensação no 37521.588819.170715.1.3.04-6876, no valor de R$ 103.404,10, referente a
pagamento indevido ou a maior a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social, relativo ao período de apuração maio/2015.
O Despacho Decisório entendeu pela inexistência do crédito e, portanto, não
homologou a compensação declarada, nestes termos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese: 1) através da Dcomp no 37521.58819.17071-1.3.04-6876 foi feita a compensação de
R$ 103.404,10, diferença gerada entre a DCTF relativa ao período de maio/2015, entregue em
20/07/2015, no valor de R$ 1.034.158,43, e a sua posterior retificação, em 18/01/2016, no valor
de R$ 931.778,15; 2) através da Dcomp no 16849.19555.170715-1.3.04-7099 foi feita a
compensação de R$ 22.698,27, diferença gerada entre a DCTF relativa ao período de maio/2015,
entregue em 20/07/2015, no valor de R$ 224.525,37, e a sua posterior retificação, em
18/01/2016, no valor de R$ 202.051,84.
Em julgamento, acordaram os membros da 14a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/05/2015
CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
Constatada a inexistência parcial do crédito objeto de declaração de
compensação, correta a não homologação de parte da compensação a ele
vinculada. A simples retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório não
é suficiente para comprovar a existência do direito creditório utilizado em
compensação.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.378 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.903821/2015-16
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário para reformar o Acórdão
combatido visando homologar a declaração de compensação no 37521.58819.170715.1.3.04-
6876, no valor de R$ 103.404,10. Alternativamente, requereu a conversão em diligência para que
sejam dirimidas as dúvidas levantadas pelo acórdão recorrido quanto à comprovação da
“apuração do tributo” que originou a Declarações Retificadoras.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O acórdão, ora combatido, manteve o indeferimento do pleito da Recorrente, sob
o fundamento de que a retificação de DCTF, após a ciência do despacho decisório,
não seria suficiente para comprovar a existência do direito creditório utilizado em
compensação e, ainda, que EFD-Contribuições seria apenas um meio de fornecer
dados à RFB, mas sem o mesmo valor da DCTF.
Em sentido contrário, a Recorrente sustenta que, de fato, a EFD-Contribuições
não teria natureza de confissão de dívida, porém, nela constam a efetiva apuração
e escrituração das contribuições ao PIS/COFINS. Ademais, informou que a DCTF é
mera obrigação acessória, de modo que a falta de sua retificação não poderia
prejudicar o direito legalmente previsto de utilização do crédito que faz jus.
É o que passo a analisar.
Em 14/07/2015, a Recorrente realizou a transmissão do arquivo da EFD-
Contribuições, relativa ao mês de maio de 2015, contendo a apuração dos débitos
e créditos de PIS/COFINS de maneira correta, ou seja, considerando o
aproveitamento dos créditos de PIS-Importação à alíquota de 2,1%.
Em 17/07/2015, transmitiu a Dcomp e, em 20/07/2015 entregou a DCTF com o
valor incorreto, tendo realizado a sua retificação apenas em 18/01/2016, após ter
tomado ciência do despacho decisório em 15/01/2016.
Vejamos:

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.378 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.903821/2015-16
4
Para a comprovação da certeza e liquidez do direito é preciso demonstrar o erro
presente em declaração prestada à Administração Tributária, conforme disposto
no art. 147, do Código Tributário Nacional:
“Art. 147. [...]
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.”
Nesse sentido, dispõe a Súmula CARF no 164: “A retificação de DCTF após a
ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.”, assim como diversos acórdãos já julgados por este Egrégio CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Data do
fato gerador: 29/01/2010 DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A
PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015.
SÚMULA CARF No 164. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A
MAIOR. FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme
aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA. Incumbe ao interessado a
demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito,
líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do
Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais. (Processo no 10855.902806/2013-60
Recurso Voluntário Acórdão no 1003-003.049 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária Sessão de 09 de junho de 2022) (grifo nosso)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2004 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF APÓS A
PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO
SUPORTE.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.378 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.903821/2015-16
5
A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é
possível. No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para
conferir o direito creditório pleiteado, que deve estar lastreado em registros
contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o
quantum e a composição da base de cálculo do imposto no período em
questão. (Processo no 10480.904167/2009-96 Recurso Voluntário Acórdão
no 1402-005.220 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 08 de dezembro de 2020) (grifo nosso)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 24/04/2015 RETIFICAÇÃO DE DCTF
ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE INDEFERIU
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF retificadora, satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB,
substitui integralmente a original, podendo o crédito decorrente do
pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de
compensação tributária, acaso não conste dos autos elementos que
porventura demonstrem a impossibilidade de retificação do débito
correspondente. (Processo no 10805.906338/2018-01 Recurso Voluntário
Acórdão no 3402-009.519 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 28 de outubro de 2021)
No caso, a Recorrente anexou em sede de Manifestação de Inconformidade: 1)
DCTF mensal (05/2015), original e retificada; 2) EFD Contribuições (maio/2015); 3)
DARFs; 4) Dcomp, ao passo que, em sede de Recurso Voluntário anexou: 1)
Declarações de Importação; 2) Notas fiscais de aquisição dos insumos importados;
3) EFD-Contribuições.
Dentro deste contexto, é importante ressaltar que o processo administrativo é
regido por diversos princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade
material, ou seja, o dever efetivo na busca da verdadeira realidade dos fatos.
Assim, a análise de todos os fatos, informações e documentos que levem a
apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos agentes
públicos e julgadores, não cabendo a estes deixar de analisar e apreciar provas
que conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, era dever da DRJ analisar todos os documentos apresentados pela
Recorrente em sua manifestação de inconformidade, sendo certo que para fins de
devida apreciação das provas ou na impossibilidade de analisá-las, deveria
autoridade julgadora ter determinado a realização das diligências necessárias e
não se recursar à análise das respetivas provas. É o que dispõe o artigo 29 do
Decreto no 70.235/72:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.378 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.903821/2015-16
6
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a)
Apreciar a EFD Contribuições e demais documentos apresentados junto à
manifestação de inconformidade, bem como da documentação apresentada e
apontada pela Recorrente nos autos, determinando, inclusive, a realização de
diligências que entender necessárias e aptas para análise do direito creditório
pleiteado.
b)
cientifique a interessada quanto ao resultado da diligência para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para:
a)
Apreciar a EFD Contribuições e demais documentos apresentados junto à
manifestação de inconformidade, bem como da documentação apresentada e apontada pela
Recorrente nos autos, determinando, inclusive, a realização de diligências que entender
necessárias e aptas para análise do direito creditório pleiteado.
b)
cientifique a interessada quanto ao resultado da diligência para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente Redatora

Fl. 151
DF CARF MF
Original